Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DEVOLUÇÃO. COISA DANIFICADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MAU USO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO RÉU. COBRANÇA INDEVIDA. CONSERTO. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. NECESSIDADE DE AJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.
2. Não comprovada a devolução das máquinas e equipamentos danificados pelo locatário e que os defeitos ocorreram em face de mau uso da coisa locada, indevida é a cobrança da dívida referente ao conserto, pois cabe ao locador arcar com a deterioração decorrente do uso natural do bem, ausente previsão contratual em contrário.
3. Demonstrada a inclusão indevida do nome da sociedade empresária nos cadastros restritivos, em face da ausência do débito cobrado, o dano moral é presumido (in re ipsa), consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
4. A fixação do quantum indenizatório, por sua vez, deve observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa da vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.